Tribunal: TJBA
Processo: 8052948-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052948-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LIDIO MOURA PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA
EX RE
. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO DO CARTÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jose Lidio Moura Pinho contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, condenando o réu ao pagamento do saldo devedor de R$ 53.709,89, oriundo de inadimplemento de contrato de cartão de crédito ELO DINERS CLUB PRIME, acrescido dos encargos de mora pactuados no contrato, a partir do vencimento. O apelante suscita preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, impugna o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como a capitalização de juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos que demonstrem a evolução do débito; (ii) saber se, em obrigações líquidas com vencimento certo oriundas de contrato de cartão de crédito, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada fatura ou somente a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente; e (iii) saber se a capitalização mensal de juros é legítima quando expressamente prevista no regulamento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As faturas e os demonstrativos de débito do cartão de crédito instruídos com a petição inicial são suficientes para evidenciar a origem e a evolução da dívida, não configurando inépcia a discordância do réu quanto à metodologia de cálculo dos encargos, questão de mérito a ser resolvida no curso do processo.

O próprio apelante não nega a existência da relação jurídica, a utilização do cartão de crédito nem o inadimplemento das faturas, restringindo-se a controvérsia à regularidade dos encargos aplicados.

Nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida com vencimento certo constitui o devedor em mora de pleno direito — mora
ex re
—, independentemente de interpelação, citação ou ajuizamento de ação, fluindo os juros moratórios e a correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida. O art. 405 do Código Civil, invocado pelo apelante, aplica-se exclusivamente às obrigações ilíquidas ou sem termo certo, inaplicável à espécie.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ. O requisito da pactuação expressa está satisfeito pelo Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito, registrado em cartório, cujo item 8 prevê expressamente a incidência de juros capitalizados mensalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: "
1. As faturas de cartão de crédito acompanhadas de demonstrativo de débito são suficientes para instruir a petição inicial de ação de cobrança, não configurando inépcia a mera discordância do réu quanto à metodologia de cálculo dos encargos. 2. Em obrigações líquidas com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento da obrigação, por força da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil, independentemente de citação ou ajuizamento da ação. 3. É lícita a capitalização mensal de juros em contrato de cartão de crédito quando expressamente prevista no regulamento contratual, nos termos da Súmula nº 539 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 395 e 397; CPC, arts. 85, § 11, 319 e 320; Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Red. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp nº 1.763.160/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/09/2019; Súmula nº 539/STJ; STF, RE nº 592.377, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015; TJBA, Apelação nº 8000194812017805002, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, j. 13/08/2025; TJBA, Apelação nº 0067460742009805000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 15/05/2025; TJBA, Apelação nº 8085890442023805000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052948-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE LIDIO MOURA PINHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator